Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-49.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705865-49.2023.8.07.0013 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: D. L. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARY MARCIA ALMEIDA DE ARAUJO D E S P A C H O A decisão de ID 61328794, proferida pela 2a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, homologou o acordo celebrado entre as partes, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, inciso III, alínea 'b', e 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator